Tribunal: STF
Processo: HC 209066
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.11.2021 por Fabiana Fernanda Fachine, advogada, em benefício de Diego Aparecido Santos da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 644.520/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na companhia de adolescente, sendo condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente majorado (art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), por terem em depósito para fins de traficância “nada menos que 23 porções de ‘Erythroxilon coca’ (‘cocaína’), pesando aproximadamente seis gramas; 64 porções de Cannabis sativa L (‘maconha’), pesando aproximadamente oitenta e uma gramas; bem como dois ‘tijolos’ da mesma droga, pesando aproximadamente trezentas e trinta e duas; e mais três porções de ‘Erythroxilon coca’ (‘cocaína’), pesando aproximadamente dezessete gramas”(doc. 7).



    3. Em 24.7.2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e manteve a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena e regime mantidos. Recurso Improvido” (doc. 6). 



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 644.520/SP, buscando-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em 11.2.2021, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente a impetração, com estes fundamentos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    No entanto, não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. Sobre a dosimetria da pena, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 51-52): 



    [...]A pena-base aplicada ao réu restou fixada em seu patamar mínimo legal, ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Ato contínuo, a pena foi aumentada em 1/6, vez que restou devidamente configurada circunstância agravante do envolvimento de adolescente no delito, qual seja, aquela prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, sendo que não há que se falar no seu afastamento. 



    Também deve ser afastado o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no caso em tela, ante ao fato que em poder do réu restaram apreendidas nada menos que 23 porções de “Erythroxilon coca (“cocaína”), pesando aproximadamente seis gramas; 64 porções de Cannabis sativa L (“maconha”), pesando aproximadamente oitenta e uma gramas; bem como dois “tijolos” da mesma droga, pesando aproximadamente trezentas e trinta e duas; e mais três porções de “Erythroxilon coca (“cocaína”), pesando aproximadamente dezessete gramas, entorpecentes que seriam preparados e colocados à disposição dos consumidores da cidade. Ora tamanha quantidade e diversidade representa um perigo maior à saúde pública, atingindo incontáveis usuários, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas. Sendo certo que a conduta do réu implica em um alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de narcóticos na rua de pequena cidade, as quais por muitas vezes não dispões da estrutura ambulatorial para tratar de casos de overdose.[...] 



    Como visto, no presente feito, o TJSP não aplicou o redutor do art. 33, § 4º, da legislação em apreço, porquanto foi apreendida com o paciente expressiva quantidade de drogas: 23 gramas de cocaína e 413 gramas de maconha. 



    Com efeito, o art. 42 da Lei Antidrogas determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Logo, devidamente fundamentada a negativa da benesse com fulcro no art. 42 do Diploma Antidrogas, não há falar-se em constrangimento ilegal. Nesse sentido: (…)



    Acerca do regime prisional, extrai-se do aresto impugnado (fl. 54): 



    [...] no caso em tela o réu não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra elevada periculosidade, sendo responsável por armazenar e preparar para venda diversas porções de variados narcóticos, inclusive “cocaína”, droga de especial nocividade, as quais seriam colocadas à disposição de incontáveis usuários, mantendo nefasto vício que ceifa vidas jovens e destrói famílias, demonstrando assim total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro. Ademais, o réu aliciou menor de idade para auxiliá-lo na prática do delito .[...] 



    Assim, apontado fundamento concreto para justificar imposição de regime mais gravoso, destacando-se que o agente, além de incorrer na prática delitiva, envolveu adolescente na empreitada criminosa, não há ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. A propósito: (...)



    Por fim, diante do quantum arbitrado à reprimenda, superior a quatro anos de reclusão, incabível a substituição das penas, a teor do que dispõe o art. 44, I, do código repressivo. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).



    5. No presente habeas corpus, a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que “a alegação de que o paciente vinha se dedicando à pratica do tráfico como meio de vida não merece prosperar. O paciente não demonstrou o exercício de qualquer atividade ilícita ao longo da instrução, e a acusação não logrou êxito em comprovar sua ligação com organizações ou associações criminosas”. Assevera “presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva (paciente primário e de bons antecedentes) que justificam e autorizam o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, ainda que no patamar mínimo”.



    Sustenta que “o paciente sofre constrangimento ilegal ante a desproporcionalidade da conduta imputada e a sanção penal. Mesmo com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impediram que a pena inferior a 8 anos de prisão fosse fixada em regime diverso do fechado”. 



    Assinala que, reconhecido o benefício do tráfico privilegiado e alterado o regime de cumprimento da pena, haveria a “possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja CONCEDIDA A ORDEM para reconhecer a causa especial de diminuição de pena imposta ao paciente, com remanejamento das reprimendas exaradas no Acórdão do Tribunal de Justiça, bem como para que seja fixado regime diverso do fechado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, requer seja o presente ‘writ’ acolhido, consolidando-se a decisão liminar, como medida de JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 23.8.2019, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Tem-se ainda outro óbice processual ao exame da pretensão.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 644.520/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    O paciente foi condenado em definitivo por tráfico de entorpecente majorado pela participação de adolescente. Foi flagrado na posse de “nada menos que 23 porções de ‘Erythroxilon coca’ (‘cocaína’), pesando aproximadamente seis gramas; 64 porções de Cannabis sativa L (‘maconha’), pesando aproximadamente oitenta e uma gramas; bem como dois ‘tijolos’ da mesma droga, pesando aproximadamente trezentas e trinta e duas; e mais três porções de ‘Erythroxilon coca’ (‘cocaína’), pesando aproximadamente dezessete gramas, entorpecentes que seriam preparados e colocados à disposição dos consumidores da cidade”.



    Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento do regime de cumprimento da pena. Tem-se, na sentença condenatória, que a negativa do benefício pleiteado deu-se não apenas pela grande quantidade e variedade de entorpecentes, mas também pelas circunstâncias concretas do caso, a indicar que não se estaria diante de “pequeno traficante”:



    “Impossível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a grande quantidade de drogas demonstra que o acusado se dedica a prática do tráfico de drogas, não sendo crível que seja a primeira oportunidade em que está envolvido com o comercio espúrio. Ademais, os apetrechos apreendidos e a droga em sua forma bruta (tijolos de maconha) comprovam que o réu também era responsável também pela manufatura e partilha da droga, não se tratando de pequeno traficante. Desta forma, ausente os requisitos legais para a diminuição” (doc. 5).



    O Tribunal estadual manteve na íntegra a sentença condenatória e assentou, entre outras circunstâncias, que “tamanha quantidade e diversidade de narcóticos indica também que o réu possui fortes e duradouras ligações com o narcotráfico, pois caso contrário, não lhe seria confiada tão valiosa mercadoria”. Manteve também a conclusão do Magistrado de primeira instância quanto à comprovação, na espécie, de dedicação do paciente à traficância não esporádica (doc. 6). 



    9. Como demonstrado pelo acórdão recorrido, as instâncias antecedentes firmaram o convencimento, a partir do conjunto probatório dos autos, de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, pela grande quantidade, natureza e variedade da droga apreendida e pelas circunstâncias e local da traficância. Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, da qual são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5 kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com “98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357". 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    10. Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado nas provas constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso, para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas e à traficância não esporádica, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    11. Quanto ao regime de cumprimento da pena, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade de imposição do regime fechado, com fundamento na gravidade concreta do crime, evidenciada na dosimetria (circunstâncias judiciais desfavoráveis, doc. 5), especialmente a quantidade, natureza e variedade de droga apreendida e as circunstâncias em que se dava a traficância, bastando para justificar a fixação do regime mais gravoso, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    12. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantido o regime fechado para o início do cumprimento da condenação, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Não prospera, portanto, o alegado constrangimento ilegal na condenação, sendo impossível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora